Tribunal: STF
Processo: RHC 209953
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sidnei de Paula Silvestre interpôs recuro ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - In casu, não há que se falar em ilegalidade na fundamentação da exasperação da pena-base, porquanto demonstradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente. As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso, que o paciente detém condenações por roubo, sequestro e receptação. 



    IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 



    V - No presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há desproporção no aumento de três anos das reprimendas bases aplicadas, porquanto existe motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 634.482, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, revisar a fração aplicada no aumento da pena-base. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do presente recurso ordinário em parecer que restou assim ementado: 



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Pleito de revisão da pena. Condenação por extorsão mediante sequestro e por formação de quadrilha. A exasperação da pena base está suficientemente motivada em elementos concretos constantes do acervo fático probatório. O Recorrente possui diversas condenações pretéritas por roubo qualificado por emprego de arma, sequestro, receptação, corrupção ativa e porte de arma, o que justifica a elevação da pena base, na primeira fase da dosimetria, referente aos maus antecedentes. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário. 



    2. Razão não assiste à parte recorrente.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR/SP, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de orgiem, ao realizar a dosimetria da pena para os crimes de extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha, manteve a exasperação da pena-base fixada pelo magistrado sentenciante com fundamento nos maus antecedentes do ora recorrente.



    Destaco o acórdão impugnado, no ponto em que ressalta a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis:



    In casu, não há que se falar em ilegalidade na fundamentação da exasperação da pena-base, porquanto demonstradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente. 



    As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso, que o paciente detém condenações por roubo, sequestro e receptação. 



    […]



    No presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há desproporção no aumento de três anos das reprimendas-bases aplicadas, porquanto existe motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. (grifei)



    Como bem destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “a exasperação da pena foi bem fundamentada na origem, visto que o réu possui diversas condenações pretéritas por roubo qualificado por emprego de arma, sequestro, receptação, corrupção ativa e porte de arma, o que justificou a elevação da pena base, na primeira fase da dosimetria, devido aos maus antecedentes” (grifei). 



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.



    Ressalto, ademais, que a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator